Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703854-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE, JOSE IDEMAR RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ APELANTE: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE, JOSE IDEMAR RIBEIRO D E S P A C H O Infere-se dos autos que não houve intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo réu Condomínio do Edifício Saint Moritz (ID 50016635). Desta forma, em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no art. 10 do CPC, intime-se a autora/apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no ID 50016635, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos §§1o e 2o do art. 1.010 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator